Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722218-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RV PIZZARIA E LANCHONETE LTDA - ME, ROMERO VERISSIMO CARNEIRO GOMES, ADRIANA FLORIDO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda – EPP em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de RV PIZZARIA E LANCHONETE LTDA – ME. Não houve pedido liminar. Em seguida, o agravante informou a quitação regular do débito buscado, pugnando pela desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator